Tribunal: TJSP
Processo: 1124669-80.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Usucapião especial urbana. Cerceamento de defesa não configurado. Requisitos da usucapião demonstrados. Execução de taxa condominial ajuizada contra o proprietário registral e relativa a outros apartamentos em outro edifício que não constitui oposição à posse da autora. Penhora do bem determinada naqueles autos que só se levou a registro muito depois de consumada a usucapião e que foi, de toda

Ementa:
Usucapião especial urbana. Cerceamento de defesa não configurado. Requisitos da usucapião demonstrados. Execução de taxa condominial ajuizada contra o proprietário registral e relativa a outros apartamentos em outro edifício que não constitui oposição à posse da autora. Penhora do bem determinada naqueles autos que só se levou a registro muito depois de consumada a usucapião e que foi, de toda sorte, desconstituída em embargos de terceiro. Ulterior imissão na posse fundada em contrato de dação em pagamento também muito posterior ao decurso do prazo de usucapião, além de suspensa em novos embargos de terceiro. Sentença mantida. Recurso desprovido.